Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINARES AFASTADAS. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AUTORIZAR O EXAME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas na obrigação de fazer consistente em autorizar/fornecer/disponibilizar, no prazo de 24 horas, o exame de biopsia por profissional habilitado na especialidade torácica, mesmo que seja em rede não credenciada. No recurso interposto pelo autor, o recorrente alega que a negativa do plano de saúde lhe causou dano moral. Requer a fixação de dano no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao recurso da UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a parte suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais e concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirma que não pode ser obrigada a realizar/autorizar procedimento com profissional não integrante de sua rede credenciada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Gratuidade judiciária. A declaração do INSS demonstra que o autor recebe aposentadoria no valor de um salário-mínimo (Id. 34217948). Comprovado, portanto, a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Preliminar de incompetência. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso é dispensável, uma vez que a necessidade de realização do exame está atestada pelo médico assistente do autor, a quem cabe a indicação exclusiva do tratamento. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Preliminar de ofensa a dialeticidade arguida em contrarrazões. Considerando que o autor expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. Os planos privados de saúde, de regra, estão submetidos às normas consumeristas (Lei no 8.078/90 e Súmula 469 do STJ).
7. Os documentos juntados pelo autor atestam a urgência dos exames médicos solicitados ante a lesão no pulmão com características extremamente suspeitas de lesão neoplástica, sendo necessário investigação diagnóstica através de biopsia com estudo histopatológico e citopatológico específico (Ids. 34217950, 34217951 e 34217952). Ademais, os requeridos não comprovaram a existência de profissional médico habilitado na especialidade torácica.
8. Conforme disposto no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, em se tratando de situação de urgência/emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, deverá o plano de saúde providenciar o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. Precedente: Acórdão 1180516, 07019753520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019.
9. Dessa forma, constatada a urgência e o risco do agravamento da saúde do paciente e ante à míngua de prova da existência de profissional credenciado, deve o plano de saúde cobrir todos os procedimentos necessário ao afastamento do quadro de risco.
10. A recusa injustificada da operadora de saúde de autorizar imediatamente o exame de urgência, solicitado pelo médico para preservação da saúde do autor, demonstra defeito na prestação do serviço e a violação ao princípio da dignidade humana, porquanto afeta a paz e tranquilidade do paciente idoso, sendo passível de indenização por dano moral
11. O arbitramento do quantum indenizatório deve ser moderado e equitativo, a fim de evitar que o dano se converta em instrumento de enriquecimento indevido. Deste modo, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade do dano, os incômodos e constrangimentos sofridos por segurado idoso que se encontra até o presente momento sem realizar o exame necessário ao tratamento da doença.
12. Precedentes: Acórdão 1390000, 07375685720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Acórdão 1139831, 07037168720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Acórdão 849534, 20140710148884ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 25/2/2015. Pág.: 215.
13. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Condeno a recorrente UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.